Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-63.2021.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001131-63.2021.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APÓS A MODULAÇÃO DO
EAREsp: 676608/RS
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por BANCO BRADESCO S/A e MARIA JOSÉ PEREIRA, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 8001131-63.2021.8.05.0181, ajuizada em virtude de descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado pela
A
utora. A sentença reconheceu a inexistência dos contratos, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados (em dobro), fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
e impôs obrigação de fazer, com multa diária.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve contratação válida do empréstimo consignado que ensejou os descontos no benefício previdenciário da
Acionante

e
verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano mora
l
, ante a alegada desproporcionalidade por ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Instituição Financeira
não apresenta provas de que o contrato de empréstimo foi celebrad
o,
não cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, tampouco colacionando documentos que demonstrem a relação jurídica entre as partes.

4. A responsabilidade civil d
a
Casa Bancária
, enquanto fornecedor de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. A ausência de comprovação da segurança adequada nos processos contratuais configura falha na prestação do serviço.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula nº 479) estabelece que
os estabelecimentos bancários
respondem objetivamente por fraudes e delitos decorrentes de sua atividade, caracterizando fortuito interno.

6.
A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme interpretação consolidada no Tema 929/STJ. Para valores pagos após 30/03/2021 (data da publicação do acórdão no EAREsp 676.608/RS), a devolução deve ocorrer em dobro, independentemente da demonstração de má-fé; valores anteriores, entretanto, devem ser restituídos de forma simples, dada a ausência de prova específica de má-fé.

7. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário por contratação não reconhecida, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

8.
A
fixação do montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a função compensatória e pedagógica. No caso concreto, a majoração do valor
para R$10
.000,00
(dez mil reais)
se justifica, ante a
in
suficiência do valor para atender às finalidades reparatória e sancionatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso do réu parcialmente provido para que a restituição de valores indevidamente descontados antes de
30/03/2021 seja efetuada na forma simples. Recurso da autora provido para majorar os danos morais para o montante de R$ 10.000,00
.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 929; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 92.579/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 12/09/2012; TJBA, Apelação 8001113-74.2021.8.05.0138, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 18/12/2024; TJBA, Apelação 8000151-37.2020.8.05.0251, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 18/12/2024; TJBA, Apelação 0330156-02.2014.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, 3ª Câmara Cível, j. 30/05/2019; TJBA, Apelação 8000444-07.2021.8.05.0078, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelações Simultâneas
n°

8001131-63.2021.8.05.0181
, oriund
a

da
Comarca de
Nova Sour
e
, na qual figuram como Recorrente
s e Recorridos

MARIA JOSÉ PEREIRA e o BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO
DO BANCO BRADESCO S/A e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECUSO DE MARIA JOSÉ PEREIRA
.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA